Tribunal: STF
Processo: Rcl 80153
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO NULIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO NULA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Municipal de Saúde contra decisão proferida nos autos da Ação Rescisória nº 0081229-71.2025.5.22.0000, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, sob a alegação de ofensa a decisão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395. 



    A reclamante relata ter ajuizado ação rescisória com o objetivo de desconstituir acórdão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda decorrente de contratação temporária, firmada com base em legislação local. Consoante aponta, a reclamação trabalhista foi proposta pela ex-servidora, em razão da prorrogação do contrato além do prazo previsto em lei. 



    Afirma que, ao indeferir o pedido liminar formulado na ação rescisória, o Juízo reclamado afrontou entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI 3395, na medida em que a competência para julgar demandas de servidores que possuem relação jurídico-administrativa com o Poder Público é da Justiça Comum, quaisquer que sejam as verbas pleiteadas na ação.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão que indeferiu o pedido de liminar nos autos da Ação Rescisória 0081229-71.2025.5.22.0000, “reformando-a para que nela seja reconhecida a competência da Justiça Comum, na hipótese em discussão naqueles autos, de modo que se impeça qualquer ato tendente a exigir o cumprimento da decisão condenatória oriundo da decisão rescindenda, mormente porque formada a partir de um processo que tramitou por juízo absolutamente incompetente, como permite o art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”.



    Devidamente citada, a beneficiária apresentou contestação, na qual sustenta, em síntese, ausência de estrita aderência com o paradigma invocado, uma vez que a controvérsia julgada pela Justiça do Trabalho limitou-se ao período posterior à extinção do contrato temporário, “período no qual a beneficiária permaneceu, de fato, exercendo suas funções junto à FMS, sem qualquer amparo legal”. Alega que o o juízo de primeiro grau “concluiu que o primeiro vínculo contratual (de 2020 a 2022) não competia à Justiça do Trabalho, motivo pelo qual determinou a extinção do processo quanto a esse período, mas reconheceu vínculo empregatício celetista no segundo período, em que não houve formalização contratual, condenando a FMS ao pagamento de verbas trabalhistas proporcionais, além da expedição da respectiva RPV e/ou precatório”. Argumenta, ainda, que a reclamante busca rediscutir matéria já apreciada, com trânsito em julgado, e sem demonstração de violação direta a decisão vinculante desta Corte.



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, em que restou assentado que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não abrange vínculos de natureza jurídico-estatutária, não alcançando, pois, demandas ajuizadas por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. Eis a ementa do acórdão: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01/07/2020).



    Pois bem. A análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta ao mencionado precedente desta Corte. Isto porque o Juízo reclamado, ao indeferir o pedido liminar em ação rescisória, concluiu pela higidez de decisão proferida pela Justiça do Trabalho que reconhecera a nulidade de contratação realizada com fundamento no art. 37, IX, da CF, relativamente ao período após o encerramento formal do contrato, em que a beneficiária continuou a exercer suas funções sem lastro jurídico. O indeferimento da liminar requerida está assim fundamentado (doc. 13, p. 2/3 - grifei):



    “A hipótese examinada na decisão rescindenda diz respeito  à contratação para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público,no termos do art. 37, IX, da CF, que entre os seus requisitos está a previsão em lei dos casos, segundo a decisão do STF na ADI 3210.



    Neste contexto, ficou consignado na decisão rescindenda que em relação ao período de 10.03.2020 a 10.03.2022 houve contratação temporária sob o regime administrativo, sendo acolhida a incompetência da Justiça do Trabalho neste interregno (fls. 191-192 – ID. 995296b - Pág. 128-129).



    Entretanto, em relação ao período de 11.03.2022 a 03.01.2023) foi reconhecida a nulidade contratual, mantendo-se a competência da Justiça do Trabalho neste particular (fls. 192-193 – ID. 995296b - Pág. 129-130).



    Com efeito, a própria FMS admitiu em sua contestação que a parte reclamante tinha sido admitida por contrato temporário de 10.03.2020 a 10.03.2022 e que depois  “continuou a prestar os seus serviços sem concurso público (COMO PRECÁRIA – CONTRATO NULO); fato incontroverso, após a vigência da Carta Magna de 1988, circunstância que revela nulidade contratual”. (fl. 99 – ID. 995296b - Pág. 36). 



    Desse modo, o caso recai em uma contratação informal, cuja natureza do regime jurídico entre as partes é trabalhista, pois este regime, além de ter caráter geral, regulador das relações de trabalho comuns, independe de formalidades para asua configuração, em face de o contrato de trabalho ter natureza informal, eminentemente fática, conforme dispõe o art. 442, “caput”, da CLT, atraindo, assim, acompetência da Justiça do Trabalho para a citada ação, conforme se concluiu na decisão rescindenda.



    Neste aspecto, o envio dos autos à Justiça Comum para avaliar se houve a contratação administrativa seria atentar contra o princípio constitucional da celeridade (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988), pois se verificado que a contratação foi nula, inclusive tal situação é incontroversa no presente caso, recai-se em uma relação de trabalho comum, que está sujeita  à competência da Justiça do Trabalho e o juízo comum devolveria os autos para esta especializada para prosseguimento.



    Assim, para se dar efetividade ao citado princípio constitucional, deve-se garantir meios para tanto, conforme descrito no referido dispositivo, tal como a aferição, de plano, pelo juízo trabalhista da contratação e a respectiva remessa ao juízo comum se for o caso, evitando-se idas e vindas dos autos e prejudicando-se o que de fato interessa à parte, a prestação jurisdicional de mérito” .



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, nas ações em que se discute o vínculo jurídico estabelecido entre entidades da Administração Direta e Indireta e seus ex-servidores, sejam eles contratados com fundamento em leis locais que autorizam a contratação por tempo determinado, por excepcional interesse público, ou mesmo quando contratados para exercerem cargos em comissão, tem decidido pela incompetência da Justiça do Trabalho.



    O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO POR UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.395 MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 



    1. Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem jurídico-estatutária, conforme entendimento assentado por esta Corte no julgamento da da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395 MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso.



    2. Agravo regimental provido para julgar procedente a Reclamação e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, determinando a remessa do Processo n. 1870.2004.003.17.00.4, ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum.” (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/04/2014, grifei)



    Com base no entendimento firmado na ADI 3.395, a jurisprudência desta Corte tem assentado que cabe à Justiça Comum analisar a inexistência, a validade ou a eficácia da relação estabelecida entre servidor e o Poder Público. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. SÚMULA 736/STF. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    1. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que ‘compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo’ (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red p/ ac. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2011).



    2. A norma a ser extraída da Súmula 736 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é a de que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações cujo objetivo seja corrigir, no ambiente de trabalho como um todo, eventuais descumprimentos de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde. Extrai-se da decisão rescindenda a condenação do Município agravante ao pagamento do adicional de insalubridade em grau mais elevado por haver trabalho de servidores públicos de determinado cargo em condições insalubres. Assim, verifica-se que não se almejou, com a ação, corrigir irregularidades que atingem a todos trabalhadores em determinado ambiente laboral.



    3. Por se tratar, na origem, de pedido de rescisão de julgado, que garantiu direito individual de servidores públicos sujeitos ao regime jurídico-estatutário, e não de restaurar o respeito a normas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores eventualmente descumpridas, é de se reconhecer a plausibilidade da rescisória por força do art. 966, II, do CPC, uma vez que compete à Justiça Comum, e não à Trabalhista, analisar o pleito, nos termos do que fixado na ADI 3.395.



    4. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 60.220-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, ata de julgamento publicada em 24/8/2023).



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar a decisão proferida no Processo nº 0081229-71.2025.5.22.0000, em curso no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, de modo a preservar a autoridade da decisão proferida na ADI 3395, determinando-se que outra seja proferida em atenção à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. 



    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente